Tribunal: TJBA
Processo: 8029430-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029430-03.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TEREZINHA DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

PJ06

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO DETERMINANDO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO COM FULCRO NO ART. 290, DO CPC. OMISSÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA ANÁLISE DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE MANIFESTA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO

nº 8029430-03.2024.8.05.0001
, de SALVADOR, em que figura como apelante
TEREZINHA DE JESUS SANTANA
e, como parte apelada,
BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentença,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __de_______de 2024.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça